Tribunal: TJMT
Processo: 0003740-85.2016.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003740-85.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS BATISTA - CPF: 034.805.057-75 (APELADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA

– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS
–
SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1.
A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas;

1.1.

Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos
dedicação à atividade criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas na primeira instância.

1.2.
Soma-se a esse cenário que a quantidade

de substâncias entorpecentes apreendidas –
uma porção de maconha equivalente a 1.231,25g (um quilograma, duzentos e trinta e um gramas e vinte e cinco centigramas)
–,
revelou-se expressiva e foi devidamente utilizada na primeira etapa penal.

1.
3.
E
consoante
a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022);

1.
4.
Diante desse cenário, inviável o acolhimento do pedido ministerial para extirpação da minorante do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o transporte de elevada quantidade de droga para outro Estado não demonstra a dedicação do recorrido ao tráfico e o vínculo com organização criminosa;

Apelo ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ELIAS BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
nos autos da ação penal no.
3740-85.2016.811.0013 – Código 120428
,
na qual
o réu
ELIAS BATISTA
foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos de tráfico de drogas [
artigo 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos
da Lei no. 11.343/06
] e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [
art. 16,
caput
, da Lei no. 10826/03
]
, sendo-lhe imposta a pena total de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
205 (duzentos e cinco) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 188476277, p. 130, ID 1884278, p. 1 e ID 188476279, p. 1-4, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

requer
o afastamento d
a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06
, sustentando que a subida quantidade de droga apreendida, aliada às peculiaridades fáticas do caso, demonstram que o apelado se dedicava às atividades criminosas.

Sobrevieram, então, as contrarrazões da Defesa no
ID 188476279, p. 13-16,
nas quais requer o
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, opinou por meio do parecer encontradiço no
ID 188476282, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia
13/06/2016
, por volta das 18h24, na Rodovia Federal BR-174, KM 294, na cidade de Pontes e Lacerda-MT, o denunciado
ELIAS BATISTA
foi preso em flagrante delito porque, juntamente com o adolescente
Vitor Erik da Silva Batista
,
trazia consigo
e
transportava
, entre Estados da Federação, para fins mercantis,
01 (uma) porção de maconha, equivalente a 1.231,25g (um quilograma, duzentos e trinta e um gramas e vinte e vinte e cinco centigramas)
; além disso, possuía uma arma de fogo do tipo espingarda, sem numeração, calibre .44, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que a Polícia Rodoviária Federal realizava procedimento de rotina e abordou o veículo Renault/Scénic, placa BEE-6364, conduzido pelo ora acusado e, quando os agentes federais realizaram busca veicular, lograram êxito em localizar o aludido entorpecente e o armamento. [Denúncia, ID 188476277, págs. 32-34].

Conquanto não seja objeto do recurso, imperioso destacar que a
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo APFD (ID 188476275, p. 10), termo de exibição e apreensão (ID 188476275, p. 33), boletim de ocorrência no. 2016.188111 (ID 188476275, p. 27-28), laudo pericial no. 140.2.04.2016.007787-01 (ID 188476275, p. 38-40) e depoimentos prestados nas fases procedimentais e mídias audiovisuais (Relatório de mídias, ID 188476282).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I –
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006:

Como único pedido ministerial consta a intenção em ver afastada a especial diminutiva do art. 33, §4.o da Lei n.o 11.343/2006,
sob o viés de que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida [
1.231,25g de maconha
] se presta à comprovação da dedicação do acusado às atividades ilícitas aliada as circunstâncias do fato, tais como a apreensão de arma de fogo e o transporte da droga entre estados da Federação.

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a minorante
em prol do apelado

ELIAS BATISTA
,
com base nos fundamentos que seguem:

“[...] O § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que “nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Analisados os autos, verifico que o acusado preenche os requisitos legais acima mencionados.

Embora a quantidade de droga apreendida com o réu seja expressiva a ponto de configurar, somada às demais circunstâncias supra elencadas, o tráfico de entorpecentes, não implica no reconhecimento de que este se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Assim, reconheço a forma privilegiada do delito e, oportunamente, será a pena reduzida em 2/3. [...]

DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou os tipos penais. Quanto aos antecedentes, nada há a ser sopesado. Inexistem nos autos dados concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do delito, são próprios dos tipos penais.
No que toca à quantidade e natureza da droga apreendida em poder do acusado, verifico a elevada quantidade traficada pelo réu, superior a 1 quilo, razão pela qual tal circunstância será valorada negativamente
. Em relação ao comportamento da vítima, nada há a ser considerado.

Assim, fixo as penas bases em:

- 6 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; - 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Em segunda fase, incide a atenuante da confissão, ensejando redução da pena do tráfico de entorpecentes para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo-se a pena-base do crime da lei de armas em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante o teor da Súmula 231 do STJ. Inexistem agravantes a serem consideradas.

Em terceira fase, incide ao crime da lei de drogas a causa de aumento decorrente da interestadualidade, descrita no art. 40, inciso V, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

No que toca ao crime da lei de armas, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas, mantendo-se a pena em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno definitiva.

Aplica-se, ainda, ao crime da lei de drogas, a causa de diminuição de pena decorrente da forma privilegiada do delito, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3, chegando ao total de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa, o qual torno definitivo
.”
(Sentença, ID 188476277, p. 123-124 – grifos nosso).

Deveras, a minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, embora as questões relativas à materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas terem sido questionadas pelas partes, tendo inclusive a conduta ilícita sido confessada pelo ora apelado, denota-se pelo cotejo do conjunto probatório que
ELIAS BATISTA

realizou o transporte da droga entre Estados da Federação –
01 (uma) porção de maconha, com peso de
1.231,25g
(um quilograma e duzentos e trinta e um gramas e vinte e cinco centigramas)
[Laudo pericial, ID 188476275, p. 38-40].

Contudo, entendo que
r
azão não assiste à acusação
para a extirpação
da aludida causa especial de diminuição de pena
, uma vez que
não há nenhuma circunstância fática complementar
, a fim de vincular o apelado à participação em organização criminosa ou comprovar sua dedicação a atividades ilícitas.

Para além disso, não restou comprovado nos autos relatórios investigativos, sequer realizadas diligências policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento do réu com a mercancia.
Em tempo, vale mencionar que em consulta ao
Sistema Institucional
Primus
, ao sítio eletrônico desde Sodalício e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), após o fato em apreço (
13/06/2016
), desde então – se passaram mais de sete anos –, sem notícias/informações acerca do cometimento de condutas ilícitas por parte do recorrido
ELIAS BATISTA
.

Soma-se a esse cenário que a
quantidade
de substâncias entorpecentes apreendidas –
1.231,25g
(um quilograma e duzentos e trinta e um gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha
–,
revelou-se expressiva e
foi devidamente
utilizada na primeira etapa penal
.

Aliás,
consoante
a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022). Lado outro, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4o,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

A par disso,
observo que o
decisum
não comporta reparo

e, como bem ressaltou a i. Procuradoria de Justiça, “
conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidas somente podem ser utilizadas em uma das fases da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem. Logo, infere-se que tal circunstância não poderá ser utilizada novamente na terceira dosimétrica para afastar a fração redutora prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Sobre isso, aliás, esse E. Tribunal de Justiça já se manifestou por meio do Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 48. (...) Desta feita, considerando que a quantidade de drogas apreendida em posse do apelado já fora valorada negativamente pela magistrada sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, é de rigor concluir que a sentença prolatada não merece reparos.”.
(sic, ID 195139675).

Em sendo assim,
in casu
, o apelado
ELIAS BATISTA
era tecnicamente primário à época do fato, não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e
inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa
, motivo pelo qual mantenho
o reconhecimento em seu favor da aludida causa especial de diminuição de pena.

II –
CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
nos autos da ação penal n.o 3740-85.2016.811.0013, oriunda da
Terceira
Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024